Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
EMENTA.
Ação Rescisória – Acórdão proferido pela 1a. Câmara Cível de Direito Privado – Competência para processamento e julgamento – 2a. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado - § 1o art. 16 do RITJMT – Remessa dos Autos ao Juízo Competente:
Evidenciando que o v. acórdão rescindendo é originário da 1a. Câmara Cível de Direito Privado, a competência para julgamento da ação rescisória que visa modificação do julgado é da 2a. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado. Ocasionando distribuição irregular, compete ao Relator declinar de competência e endereçar o processo ao órgão judicante do Tribunal para regular andamento.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação rescisória promovida por GLENDA CAROLINA OURIVES DONDO GONÇALVES em face de NOILVIS KLEN RAMOS, todos identificados nos autos. Combate a ação acórdão proveniente da 1a. Câmara Cível deste Tribunal onde conheceu e desproveu recurso de ambos em sede de ação de divorcio.
Constam dos autos que o recurso foi distribuído originalmente e por sorteio ao relator que este subscreve para o regular processamento.
FUNDAMENTAÇAO.
Antes de dar impulso regular, compete ao Relator as medidas saneadoras do processo e entre este, a aferição de sua competência. Se, por lapso, não foi feito no inicio, para que não seja ferido o princípio do juiz natural insculpido na Constituição Federal, pode e deve fazê-lo a qualquer momento, tratando de questão de ordem pública que não necessita da participação das partes, não violando o princípio da não surpresa instituído pelo art. 10 do Código de Processo Civil.
Compulsando os autos vê-se que, em grau recursal, a rigor do v. acórdão, processo n. 1012640-19.2017.8.11.0041, o apelo foi conhecido e desprovido pela colenda 1a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, tendo como relatora a eminente Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. (ID-32549809).
O § 1o, do art. 16 do RITJMT, estabeleceu que as ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a. E 2a. Câmaras Cíveis de Direito Privado, serão processadas e julgadas pela 2a. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado.
DECISÃO.
À vista do exposto, em obediência à norma regimental citada linhas acima, manifesto a minha incompetência funcional jurisdicionar para processar e julgar a presente ação rescisória.
Por consequência, determino que, de imediato, o processo seja redistribuído a um dos doutos integrantes da colenda 2a. Turma de Câmaras Cíveis deste Tribunal, grafando aos mesmos as nossas homenagens de estilo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).